Tribunal: TJDFT
Processo: 0012340-68.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. LESÃO CORPORAL NÃO COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade, se as provas demonstram que houve autorização para a entrada dos policiais no domicílio do acusado. Ainda que não houvesse autorização, a busca e a apreensão domiciliar decorrentes de fundados elementos sobre a existência de crime permanente, atestando o estado de flagrância, legitima a conduta dos policiais de acordo com a ressalva contida no artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
2. Em que pese o especial relevo conferido à palavra da vítima nos crimes em ambiente domiciliar, quando o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvida razoável quanto à materialidade do tipo penal, é de ser mantida a absolvição do acusado quanto ao crime de lesões corporais.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.